Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-77.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA DIVERGENTE. TEMA 1061 STJ. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. A suposta relação contratual entre banco e mutuário rege-se pelas regras ordinárias de produção de prova (artigos 373, 400, 429 do Código de Processo Civil) e pelas normas consumeristas.
2. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, por parte do consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova, sendo essencial a apresentação de contrato bancário original - Julgamento repetitivo do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061).
3. Recurso conhecido e desprovido.